Tribunal: STF
Processo: ARE 1557211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo protocolado contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    ““EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. I – DELAÇÕES ANÔNIMAS. ESCASSEZ INFORMACIONAL À MATERIALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CINZELAREM CONJUNTURA REVELADORA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1º, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. II. DESRESPEITO AO AVISO DE MIRANDA. PROVA NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. ”. (e-doc. 13, p. 15)



    2. Embargos declaratórios não obtiveram êxito.



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás sustenta violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o acórdão da 4ª Câmara Criminal do TJGO que reconheceu a ilicitude da prova obtida em busca veicular e absolveu o recorrido Júnior Nunes de Bastos, denunciado por tráfico de drogas.



    3.1. O parquet sustenta que a decisão atacada partiu da premissa de que teria havido violação ao direito ao silêncio e ausência de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo (“aviso de Miranda”). Defende que não se pode estender ao ordenamento brasileiro, de forma automática, a exigência de formalidades próprias do direito comparado (como nos EUA), bastando o respeito ao núcleo essencial da garantia. Alega, ainda, que o acórdão recorrido conferiu interpretação excessivamente ampliativa do direito ao silêncio, esvaziando a eficácia da persecução penal em casos de tráfico. (e-doc. 27).



É o relatório.



Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “I. Não satisfazem a exigência normativo-constitucional, por si sós, meras informações de fontes não identificadas (v. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22), um tanto mais quando se detecta que os integrantes da guarnição que abordaram o apelado reportaram que tinham recebido “denúncias”, sem sequer identificá-las e, mais do que isso, sem informar se havia sido objeto de registro oficial (por eles ou no COPOM). Assim se tratando de ato oficial, deve ser documentado, inclusive para revalidação das alegativas de todos os que nele se envolveram e participaram. Diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, sob o lastro do que seria tão somente “denúncias anônimas”, não é possível legitimar a conduta dos agentes, eis que o fato de terem encontrado drogas durante a revista veículo não convalida a ilegalidade prévia, porque inexistente fundada suspeita que justificaria a sondagem realizada. 



    II. Sob outro prisma, não há informação de que durante a atuação policial o abordado teria sido previamente avisado quanto ao direito ao silêncio por parte do agente de segurança pública, antes de eventual confissão informal, o que contraria o disposto no artigo 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como o nemo tenetur se detegere (art. 8, n. 2, letra g, Convenção Americana sobre Direitos Humanos). A questão legitima o Aviso de Miranda, é referir, o direito que o cidadão, seja abordado ou preso, tem de ser cientificado sobre a garantia de permanecer em silêncio e, no Brasil, de que de sua autocontenção nada se pode presumir. O instituto se originou no caso Erneste Miranda versus (Estado do) Arizona, em 1966, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos fixou tese sobre o direito constitucional ao silêncio. Nesse sentido, o “direito ao silêncio, em sentido amplo”, tem previsão passível de ser extraída não só da Carta Magna, todavia, sobretudo da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8, n. 2, al. “g”) e, em consequência deste, decorre o direito fundamental de advertência, é dizer, de ser informado sobre o direito de permanecer em silêncio. Se à autoridade policial compete informar ao preso suas garantias fundamentais, com muitíssimo (no superlativo) mais razão cabe aos policias militares, quando na abordagem, reportarem esse direito, inclusive, porque não lhes é consentido realizarem “interrogatório travestido de entrevista” e, em seguida, quando em audiência de instrução cravar ter havido eventual confissão. 



    III. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO ABSOLVIDO O APELADO, PELA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR.“ (e-doc. 13, p. 16; grifos acrescidos)



    5. Como se pode observar, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    6. Isso porque a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça apoiou-se em dois fundamentos distintos: (i) a inexistência de fundada suspeita capaz de legitimar a busca veicular; e (ii) a ilicitude da confissão informal prestada durante a abordagem policial, em razão de não ter sido previamente informado ao suspeito o direito ao silêncio e à não autoincriminação. Ocorre que a parte recorrente limitou-se a impugnar o ponto relativo à alegada violação ao direito ao silêncio, deixando de enfrentar o fundamento central da decisão — a ausência de justa causa para a realização da busca veicular —, suficiente, por si só, para a declaração de nulidade da diligência policial.  



    7. Desse modo, o recurso extraordinário, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:   



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:   



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.448.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).  



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA O ESPECÍFICO E DECISIVO ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.416.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 10/03/2023)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE PECULATO E FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação da suposta ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a parte agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, autônomos e suficientes para a manutenção do julgado. Nessas condições, aplicam-se as Súmula 283 e 284/STF. Precedente. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federa rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.375.900-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 28/06/2022)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator